Tribunal: TJDFT
Processo: 0740564-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0740564-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAREK ALI ABDEL AZIZ AGRAVADO: WESLEY DE SOUZA D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante o expresso pedido do recorrente quanto "recebimento do recurso sem efeito suspensivo", bem como em razão da ausência de pedido fundamentado de concessão de antecipação da tutela recursal, à luz do art. 300 do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora